Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-71.2023.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005206-71.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLINDO CAMPOS - CPF: 767.544.801-49 (RECORRENTE), JASIO ROQUE LELES - CPF: 353.192.911-91 (RECORRIDO), ROSARIA ALMEIDA LIMA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. USO PRODUTIVO DE IMÓVEL RURAL. CULTIVO DE MANDIOCA EM REGIME AUTÔNOMO. RELAÇÃO TOLERADA PELOS PROPRIETÁRIOS. POSSE DE FATO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DETENÇÃO JURÍDICA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DOS FRUTOS PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ECONÔMICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. VALOR DO PREJUÍZO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

A caracterização da posse não se restringe à existência de título formal, devendo ser extraída da realidade fática, notadamente quando há tolerância prolongada e uso autônomo da terra por terceiro, com expectativa legítima de retorno econômico.

A figura jurídica da detenção, pressupõe vínculo de subordinação e ausência de interesse próprio na utilização do bem, o que não se verifica quando o ocupante realiza plantio de forma independente e com ciência dos proprietários.

A apropriação de frutos cultivados pelo autor, sem justa causa e sem repasse de qualquer valor, configura hipótese de enriquecimento sem causa, violando os princípios da boa-fé objetiva

e da função social da posse.

Demonstrado o prejuízo material no valor de R$ 3.000,00,
(três mil reais),
correspondente à produção não colhida e aos frutos comercializados pelos réus, impõe-se a condenação à restituição dos valores, com correção monetária e juros legais.

Recurso conhecido e provido
,
para julgar procedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por OLINDO CAMPOS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face de JASIO ROQUE LELES e MARIA DO ROSÁRIO LIMA COSTA.

Na inicial, o autor sustenta que exerceu atividades de cuidado e manutenção em chácara pertencente aos réus, tendo ali cultivado, de forma autônoma, aproximadamente 3.000
(três mil)
mandiocas ao longo de quatro anos. Alega que os réus comercializaram parte da produção sem repasse de valores, bem como impediram a colheita do restante, causando-lhe prejuízo material no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

A sentença de primeiro grau entendeu que o autor seria mero detentor da posse, sem direito aos frutos, julgando improcedente a pretensão.

No recurso, o autor alega erro de julgamento, sustentando ter exercido posse de fato e autonomia na condução do cultivo, com tolerância dos réus. Invoca os princípios da boa-fé objetiva, função social da posse e vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos, reiterando a tese de que o recorrente era apenas cuidador e que não há prova de prejuízo ou retenção indevida de frutos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

Ainda que a relação jurídica entre as partes não esteja formalizada por contrato, o conjunto probatório e a narrativa coerente dos autos revelam que o autor atuou com relativa autonomia, realizando plantio e manutenção da terra por aproximadamente quatro anos, sem oposição dos proprietários. Tal circunstância revela a existência de posse de fato com expectativa legítima de uso econômico, e não mera detenção.

A jurisprudência e a doutrina civilista contemporânea reconhecem que atos reiterados de tolerância e proveito mútuo geram relação jurídica dotada de efeitos, inclusive patrimoniais, sobretudo quando há enriquecimento de uma das partes à custa da outra (CC, art. 884).

Restou incontroverso que
o
autor realizou o plantio com trabalho próprio;
p
arte da produção (1.800 mandiocas) foi comercializada pelos réus sem qualquer repasse de valor;
o
restante da produção (avaliado em R$ 2.300,00) não pôde ser colhido pelo autor após sua saída da propriedade;
o
prejuízo totalizou R$ 3.000,00
(três mil reais)
, valor pleiteado na inicial.

A conduta dos réus viola os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884). O autor não pode ser responsabilizado por ausência de formalismo contratual em contexto de relação informal e rural tolerada pelas partes por quatro anos.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Dispositivo.

P
osto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
p
ara
condenar
os requeridos à restituição de R$ 3.000,00
(três mil reais)
ao autor, corrigidos monetariamente desde a data do fato e com juros legais a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

Ainda que a relação jurídica entre as partes não esteja formalizada por contrato, o conjunto probatório e a narrativa coerente dos autos revelam que o autor atuou com relativa autonomia, realizando plantio e manutenção da terra por aproximadamente quatro anos, sem oposição dos proprietários. Tal circunstância revela a existência de posse de fato com expectativa legítima de uso econômico, e não mera detenção.

A jurisprudência e a doutrina civilista contemporânea reconhecem que atos reiterados de tolerância e proveito mútuo geram relação jurídica dotada de efeitos, inclusive patrimoniais, sobretudo quando há enriquecimento de uma das partes à custa da outra (CC, art. 884).

Restou incontroverso que
o
autor realizou o plantio com trabalho próprio;
p
arte da produção (1.800 mandiocas) foi comercializada pelos réus sem qualquer repasse de valor;
o
restante da produção (avaliado em R$ 2.300,00) não pôde ser colhido pelo autor após sua saída da propriedade;
o
prejuízo totalizou R$ 3.000,00
(três mil reais)
, valor pleiteado na inicial.

A conduta dos réus viola os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884). O autor não pode ser responsabilizado por ausência de formalismo contratual em contexto de relação informal e rural tolerada pelas partes por quatro anos.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Dispositivo.

P
osto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
p
ara
condenar
os requeridos à restituição de R$ 3.000,00
(três mil reais)
ao autor, corrigidos monetariamente desde a data do fato e com juros legais a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025